Tribunal: TJSP
Processo: 0015471-02.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indefere a petição inicial de execução da pena de multa e julga extinto o processo sem julgamento de mérito - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Necessidade de regular processamento do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que indefere a petição inicial de execução da pena de multa e julga extinto o processo sem julgamento de mérito - Impossibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Necessidade de regular processamento do pedido pelo Juízo da Execução - Recurso provido.